Tribunal: TJDFT
Processo: 0701224-08.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA HABITACIONAL “MORAR BEM”. CODHAB/DF. CONVOCAÇÃO POR SITE DA CODHAB E EMAIL. MEIOS INSUFICIENTES DE PUBLICIDADE E CONVOCAÇÃO. PESSOA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE FALTA DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO DO E-MAIL E DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. SUMULA 421 STJ. CODHAB. APLICAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Na execução do programa habitacional Morar Bem pelo Diário Oficial do Distrito Federal, não pode ser considerada legítima a convocação por sítios eletrônicos da CODHAB-DF ou envio de simples e-mail, por malferir os princípios da publicidade, eficiência e segurança jurídica que regem a administração. Por opção legislativa, determinou-se a aplicação da Lei no. 9.784/99 nos procedimentos administrativos distritais, que por sua vez, estabelece o dever de se observar a adequação dos meios e dos fins, seja no que toca a imposição de obrigações, seja na aplicação de sanções (art. 2o, par. único, VI). São os princípios da razoabildiade e da proporconalidade encartados no âmbito do procedimento administrativo.
2. Diante do grupo social ao qual é voltado a oferta de imóveis populares, subsididos pelos pragramas governamentais, não se mostra razóavel que a comunicação da contemplação ocorra apenas através do sítio eletrônico do órgão gerenciador do programa ou envio de e-mail, sem a comprovação de sua entrega ou recebimento pelo destinatário.
3. O capital social da CODHAB é exclusivamente público. A empresa não possui fins lucrativos, não distribui lucros, não se sujeitra à livre concorrencia, e sua única e exclusiva finalidade é gerir o programa habitacional governamental de distribuição de lotes e imóveis para as pessoas de baixa renda. Por ser mantida integralmente pela Fazenda, assim como a Defensoria Pública, deve ser aplicado o entendimento cristalizado na Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.